Tribunal: TJES
Processo: 5025091-04.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025091-04.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: CARMOZINA SENHORINHA DA SILVA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5025091-04.2021.8.08.0024

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES

AGRAVADA:
CARMOZINA SENHORINHA DA SILVA, sucedida por sua herdeira TÂNIA MARIA DA SILVA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES contra decisão monocrática que não conheceu de sua apelação, interposta em face de sentença que acolheu embargos à execução fiscal ajuizados por CARMOZINA SENHORINHA DA SILVA, sucedida por sua herdeira TÂNIA MARIA DA SILVA. A sentença embargada reconheceu a ausência de vínculo jurídico entre a embargante e o imóvel objeto da cobrança de IPTU, afastando sua responsabilidade tributária. O agravante sustentou que suas razões recursais enfrentaram adequadamente os fundamentos da sentença e que houve erro material na decisão que não conheceu da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a apelação interposta pelo Município observou o princípio da dialeticidade recursal, apresentando impugnação específica aos fundamentos da sentença de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de apelação apresentou argumentos genéricos, não enfrentando de forma específica os fundamentos da sentença que reconheceu a ausência de relação jurídica entre a embargante e o imóvel executado.

4. A apelação deixou de demonstrar inconformismo com os pontos centrais da decisão, limitando-se a alegações abstratas sobre a presunção de certeza e liquidez da dívida ativa e a obrigação de atualização cadastral do imóvel.

5. A inobservância do princípio da dialeticidade, que exige impugnação clara, objetiva e específica aos fundamentos da decisão recorrida, justifica o não conhecimento da apelação, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. Não se verifica erro material na decisão agravada, tampouco violação ao princípio da causalidade na condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios em primeiro grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A apelação que não impugna de forma específica os fundamentos da sentença viola o princípio da dialeticidade recursal e deve ser considerada inadmissível.

2. A impugnação genérica, dissociada dos fundamentos da decisão recorrida, não supre os requisitos de admissibilidade recursal.
3. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em execução fiscal julgada improcedente, não ofende o princípio da causalidade quando a municipalidade ajuíza ação contra parte sem vínculo com o imóvel.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 32 e 34; CPC/2015, art. 1.010, II; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1713830/SE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 16.05.2019, DJe 21.05.2019.

Vitória/ES, 21 de julho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5025091-04.2021.8.08.0024

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES

AGRAVADA:
CARMOZINA SENHORINHA DA SILVA, sucedida por sua herdeira TÂNIA MARIA DA SILVA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
em face da decisão deste Sodalício que não conheceu do recurso de apelação manejado em desfavor de
CARMOZINA SENHORINHA DA SILVA, sucedida por sua herdeira TÂNIA MARIA DA SILVA
.

O município agravante sustenta (id nº 13721396) que as razões de apelação, anteriormente interpostas, abordaram de maneira direta e específica todos os fundamentos da sentença, contrariando a conclusão do juízo quanto à suposta ausência de impugnação específica.

Também afirma que a decisão que não conheceu da apelação incorreu em erro material, pois desprezou o enfrentamento das questões centrais da lide e desconsiderou a argumentação jurídica apresentada.

Ressalta, ainda, que a responsabilidade pelo pagamento do IPTU recai sobre o proprietário, titular do domínio útil ou possuidor do imóvel, nos termos dos artigos 32 e 34 do Código Tributário Nacional.

No mais, defende que sua condenação ao honorários advocatícios configura flagrante violação ao princípio da causalidade, posto que a demanda judicial somente foi instaurada em razão da omissão da agravada no cumprimento de suas obrigações fiscais.

De plano, registro que não assiste razão à recorrente.

Verifica-se que a sentença proferida no id. 11237664 acolheu os Embargos à Execução Fiscal sob o fundamento de que “
a embargante logrou êxito em demonstrar que não possui relação com o imóvel que originou o débito
” e jamais foi possuidora, proprietária ou residiu no bem objeto da inscrição.

O apelo, de outro ângulo, além de apontar um argumento genérico sobre a presunção de liquidez e certeza da dívida ativa, sustentou que incumbia à agravada atualizar os seus cadastros em relação ao imóvel, o que nem sequer foi objeto de enfrentamento pelo juízo
a quo
, dada a conclusão de que nunca existiu vínculo entre a recorrida e a municipalidade.

Verifica-se, pois, que os argumentos do recurso são genéricos e não mencionam o que fora decidido pelo juízo
a quo
, inexistindo insurgência específica em relação aos fundamentos expostos no comando sentencial.

Isso posto, é de se concluir pela afronta ao princípio da dialeticidade recursal, ante a ausência de argumentos que demonstrem o inconformismo com a sentença proferida, ressaindo claro que, para interposição do recurso, necessário que a parte indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada, apontando especificamente os pontos discordantes na sentença atacada.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “
Em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada, todos os argumentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos”
(AgInt no REsp 1713830/SE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16-05-2019, DJe 21-05-2019).

Portanto, resta configurada flagrante violação ao princípio da dialeticidade recursal, de modo que não vejo motivos para alterar o juízo negativo de admissibilidade da apelação, como procedido na decisão recorrida.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)